Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO DA RÉ. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. NÃO CONCESSÃO. ARTIGO 42 DO CDC. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA-FÉ. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciado o tratamento discriminatório da Instituição de Ensino, em razão da cobrança de valores diferenciados entre alunos vinculados ao programa de Financiamento Estudantil – FIES e aqueles que pagavam a mensalidade com recursos próprios, mostra-se devida a restituição da diferença na mensalidade paga pelo autor sem o desconto de pontualidade.
2. O STJ, ao reinterpretar o artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispôs que a restituição em dobro do valor indevido independe da natureza do elemento volitivo do prestador de serviço, havendo a modulação dos efeitos da presente tese, que somente se direciona às cobranças indevidas em contrato de consumo - que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias – realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão. 2.1 À luz da nova interpretação, ausente a retroatividade da referida tese fixada na Corte Superior, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer se comprovada a má-fé ou culpa no pagamento em dobro.
3. No caso concreto, apesar de a instituição de ensino deixar de conceder ao autor desconto de pontualidade em razão do atraso no repasse dos valores oriundos do FIES, que ocorriam após o vencimento da mensalidade, verifica-se que o seu comportamento denota postura contrária à boa-fé, configurando erro injustificável, pois, ao admitir o ingresso de alunos vinculados ao FIES, deveria observar estritamente as normas atinentes à regulamentação do programa na Lei no 10.260/01, não podendo penalizar o aluno, parte mais fraca da relação consumerista, pelo atraso no cronograma de repasse pelo FNDE, razão pela qual deve ser mantida a restituição em dobro do valor equivalente ao desconto de 5% (cinco por cento) que não fora concedido e aplicado à mensalidade do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.